Tribunal: TJPA
Processo: 0800005-54.2023.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800005-54.2023.8.14.0054

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: JOSE GARCIA PEREIRA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0800005-54.2023.8.14.0054

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SÃO JOÃO DO ARAGUAIA/PA (Vara Única)

EMBARGANTE: BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A.

EMBARGADO: JOSÉ GARCIA PEREIRA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Banco Itaú Unibanco S.A. contra acórdão proferido em agravo interno interposto contra decisão monocrática em apelação cível. O acórdão embargado confirmou a declaração de inexistência de débito, determinou a restituição dos valores descontados indevidamente de benefício previdenciário de consumidor idoso e analfabeto, e reduziu a indenização por danos morais para R$ 3.000,00. O embargante alegou omissões no julgado quanto ao reconhecimento do dano moral (com base no REsp 2.161.428/SP), à ausência de má-fé para repetição do indébito em dobro (Tema 929/STJ), e ao prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto ao reconhecimento do dano moral à luz do REsp 2.161.428/SP; (ii) averiguar a suposta omissão sobre a necessidade de má-fé para repetição do indébito com base no Tema 929/STJ; (iii) analisar o pedido de prequestionamento de normas constitucionais e infraconstitucionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado reconhece de forma expressa o dano moral in re ipsa decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário de consumidor idoso e analfabeto, com base em jurisprudência consolidada do STJ, inexistindo omissão a ser sanada.

4.

Não há determinação expressa no julgado quanto à repetição do indébito em dobro, razão pela qual não subsiste alegação de omissão sobre a necessidade de má-fé, sendo o argumento meramente hipotético.

5.

Conforme o art. 1.025 do CPC, reputam-se incluídos no acórdão, para fins de prequestionamento, os elementos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados, inexistindo vícios sanáveis pela via aclaratória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A configuração do dano moral decorrente de desconto indevido em benefício previdenciário de consumidor idoso e analfabeto prescinde de demonstração do prejuízo concreto, sendo presumido (in re ipsa).

2.

A ausência de determinação expressa de repetição do indébito em dobro afasta a necessidade de análise sobre a existência de má-fé ou engano justificável.

3.

Consideram-se prequestionadas, nos termos do art. 1.025 do CPC, as matérias suscitadas nos embargos de declaração, mesmo quando rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.161.428/SP; STJ, Tema 929.

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A.
em face do acórdão proferido nos autos do
Agravo Interno
interposto contra decisão monocrática em Apelação Cível, por meio do qual se manteve a determinação de
declaração de inexistência do débito
,
restituição dos descontos indevidos
realizados em benefício previdenciário e
redução da indenização por danos morais para R$ 3.000,00
.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de
omissões
quanto: (i) ao reconhecimento ou não do
dano moral
, com alegado dever de observância do entendimento firmado no
REsp 2.161.428/SP
; (ii) à necessidade de
má-fé
para eventual
repetição do indébito em dobro
, invocando o
Tema 929/STJ
(engano justificável); e (iii) ao prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais pertinentes.

Não houve contrarrazões.

É o relatório. Sem revisão final.

Peço inclusão do feito na pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos.

Nos termos do
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, os embargos de declaração destinam-se a suprir
omissão
,
obscuridade
,
contradição
ou
erro material
existentes na decisão embargada,
não se prestando
à rediscussão do mérito já decidido, nem à reiteração de teses vencidas.

No caso dos autos,
não se verifica qualquer vício
no acórdão embargado.

1) Quanto ao alegado “dano moral”

O acórdão foi
claro
ao reconhecer que o
desconto indevido em benefício previdenciário de consumidor idoso e analfabeto
configura lesão à esfera extrapatrimonial
in re ipsa
, conforme reiterada jurisprudência do STJ, tendo sido apenas
reduzido
o montante indenizatório por critério de proporcionalidade.

A alegação de ausência de dano moral constitui
mero inconformismo
, não omissão.

2) Quanto à repetição de indébito e Tema 929/STJ

O julgado
não determinou
de forma expressa
repetição em dobro
, limitando-se a manter a
restituição dos valores descontados indevidamente
.

Assim,
não há lacuna a integrar
, pois a decisão já contém solução suficiente sobre o ponto.

3) Prequestionamento

Ainda que rejeitados os embargos,
reputam-se incluídos no acórdão os elementos suscitados
, para efeitos de prequestionamento, nos termos do
artigo 1.025 do CPC
.

Não se vislumbra erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

Portanto,
os embargos de declaração devem ser rejeitados
.

Por todo o exposto, REJEITO
os embargos de declaração, ante a
inexistência de omissão
,
obscuridade
,
contradição
ou
erro material
no acórdão embargado.

Ficam
prequestionados
, para todos os fins, os dispositivos legais e constitucionais invocados,
nos termos do artigo 1.025 do CPC
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 18/11/2025